Tribunal: TJBA
Processo: 0002558-98.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002558-98.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA DOS ANJOS DE JESUS

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DEPÓSITOS JUDICIAIS REALIZADOS AO LONGO DO PROCESSO. PRETENSÃO DA DEVEDORA DE REAVER AS PARCELAS QUE DEPOSITOU JUDICIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITOS QUE DEVEM SER LEVANTADOS PELO CREDOR, COMO FORMA DE AMORTIZAR A DÍVIDA. AUTORA QUE, MESMO APÓS A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL, POSSUI SALDO DEVEDOR JUNTO AO BANCO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA NA TENTATIVA DE PROCRASTINAR O LEVANTAMENTO DO CRÉDITO PELO CREDOR E DE HAVER PARA SI OS DEPÓSITOS QUE ELA MESMA EFETIVOU NO INTUITO DE QUITAR A OBRIGAÇÃO.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002558-98.2011.8.05.0080
, em que figuram como apelante ADRIANA DOS ANJOS DE JESUS e como apelada ITAU UNIBANCO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à presente apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça